Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. RECORRENTE VENCEDOR. INCABÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes (id 78831362 e id 78893899). Nos embargos de 78831362 a parte recorrente, aqui embargante, alega que há contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal, pois apesar o recurso por ele interposto ter sido conhecido e provido, restou condenado a arcar com honorários advocatícios.
2. Igualmente, nos embargos de declaração de id 78893899 o Distrito Federal, recorrido, alega a existência do vício já apontado, sob o argumento de que não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios neste caso, vez que inexiste recorrente vencido.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões de id 79287285 e id e id 79284232.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. Efetivamente, razão assiste aos embargantes, pois o recorrente, autor da ação, alcançou sucesso no recurso manejado, sagrando-se vencedor, motivo pelo qual não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios. Logo, tem vez o acolhimento dos embargos manejados para afastar a condenação em honorários advocatícios.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para afastar a condenação em honorários advocatícios no acordão de id 78152153.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios.